Tribunal: TJDFT
Processo: 0721073-52.2023.8.07.0020
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIVÓRCIO. IMÓVEL ADQUIRIDO EM COMUM PELAS PARTES ANTES DO CASAMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. PRESTAÇÕES PAGAS INTEGRADAS AO DIREITO REAL DE AQUISIÇÃO. PARTILHA INCABÍVEL. EMPRÉSTIMOS PESSOAIS NÃO COMPROVADOS. PARTILHA DESCABIDA.
I. À luz do que dispõem os artigos 1.658 e 1.660, inciso I, do Código de Processo Civil, imóvel adquirido em comum pelas partes antes do casamento não entra na comunhão de bens que dele se originou.
II. Prestações de financiamento imobiliário integram o “direito real de aquisição” do imóvel transferido ao credor fiduciário com o escopo de garantir o seu pagamento, tal como previsto no artigo 27, § 11, Lei 9.514/1997, e no artigo 1.368-B do Código Civil, razão pela qual não podem ser objeto de partilha própria.
III. Empréstimos pessoais contraídos por um dos cônjuges em proveito da família podem ser incluídos na partilha, desde que comprovados, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
IV. Apelação conhecida e desprovida.